Tribunal: TJBA
Processo: 8025786-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025786-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA CORACAO DE MARIA S/A

Advogado(s)
:
ELIAS EID GEDEON, FRED GEDEON III, ANTONIO PINTO MADUREIRA

AGRAVADO: RAMAN - COMERCIO DE CACAU LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA BARRETO LONGA DIAS, LUCIANO DE SOUSA DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Avaliação judicial de imóvel penhorado. Omissão quanto à análise de pontos técnicos relevantes. Possibilidade de nova avaliação com base nos arts. 873 e 480 do CPC. Efeitos modificativos acolhidos.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que considerou suficiente o laudo de avaliação do imóvel penhorado, elaborado conforme a norma técnica vigente à época. A parte embargante alegou omissão e contradição no julgado, por ausência de enfrentamento específico de argumentos relativos à metodologia da avaliação, à consideração de benfeitorias e culturas no valor do imóvel e à confiabilidade das amostras utilizadas.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento de argumentos técnicos relevantes sobre a avaliação judicial do imóvel penhorado; e (ii) estabelecer se a omissão justifica a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, para determinar nova avaliação judicial, nos termos dos arts. 873 e 480 do CPC.

III. Razões de decidir

3.A alegada intempestividade recursal não se sustenta, pois o recurso foi efetivamente protocolado e disponibilizado ao órgão julgador dentro do prazo legal, sem prejuízo ao contraditório, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

4.O acórdão embargado reconhece genericamente a suficiência do laudo pericial, mas não enfrenta de forma específica e individualizada os argumentos relativos à composição do valor do imóvel, ao tratamento das benfeitorias e culturas, e à confiabilidade da metodologia de amostragem.

5.Omissões nesse grau de especificidade afrontam o art. 1.022, II, c/c art. 489, §1º, IV, do CPC, atraindo a necessidade de integração do julgado, especialmente por se tratar de ponto central à valoração do bem em execução.

6.Em matéria executiva, a avaliação precisa refletir, com precisão e clareza, as características econômicas do bem penhorado, sendo cabível nova perícia quando houver dúvida relevante sobre o valor atribuído, nos termos dos arts. 873, §único, e 480 do CPC.

7.A jurisprudência admite nova avaliação quando a primeira for realizada sem considerar aspectos técnicos relevantes ou quando houver fundada dúvida sobre a correção do valor atribuído, especialmente diante de impugnações fundamentadas.

8.Determinar nova avaliação por profissional com conhecimentos técnicos especializados, assegurando-se a formulação de quesitos e a atuação de assistentes técnicos, prestigia o contraditório substancial e protege a lisura dos atos expropriatórios, evitando alienações por valor eventualmente dissociado do mercado.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso parcialmente acolhido, com efeitos modificativos, para dar provimento parcial ao agravo de instrumento, a fim de determinar ao juízo de origem que promova nova avaliação do bem, por profissional com conhecimentos especializados, assegurando-se às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos, suspendendo-se os atos expropriatórios dependentes do valor atribuído ao bem até a conclusão da nova avaliação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8025786-21.2025.8.05.0000
,
em que é embargante
AGROPECUARIA CORACAO DE MARIA S/A
e embargada
RAMAN - COMERCIO DE CACAU LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO
, nos termos do voto do relator.